Tribunal: TJBA
Processo: 8036811-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036811-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO DA SILVA Advogado(s):JOSEMARY MOURA MARQUES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTAS VINCULADAS AO PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento, em demanda relacionada a supostas irregularidades em conta vinculada ao PASEP. O embargante sustenta omissão quanto à sua ilegitimidade passiva para responder por índices de correção monetária das contas do PASEP e aponta contradição na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, requerendo o acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demanda que discute atualização e movimentação de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se há contradição na aplicação do Código de Defesa do Consumidor e na distribuição do ônus da prova à luz do Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já apreciada. 4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil, aplicando a tese fixada no Tema 1150 do STJ, segundo a qual a instituição financeira possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que discutem falhas na prestação do serviço relativo à administração de contas vinculadas ao PASEP. 5. A discussão sobre índices de correção monetária e rendimentos do PASEP insere-se na hipótese de ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa, situação abrangida pela tese firmada no Tema 1150 do STJ. 6. Não há contradição na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois o acórdão harmoniza a incidência da Súmula 297 do STJ com as especificidades definidas no Tema 1300 do STJ quanto à distribuição do ônus da prova. 7. Conforme o Tema 1300 do STJ, a distribuição do ônus probatório varia conforme a modalidade de pagamento do PASEP: nos saques realizados diretamente em agência, cabe ao banco comprovar o pagamento mediante apresentação do recibo; nos casos de crédito em conta ou pagamento via folha (FOPAG), incumbe ao participante demonstrar a ausência do crédito por meio de extratos bancários ou contracheques. 8. As alegações do embargante evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento e configuram tentativa de rediscussão do mérito, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos de declaração. 9. A oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento não autoriza sua acolhida quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aplicando-se a regra do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 1.022, 1.025 e 1.026; CDC, art. 6º, VIII; Decreto nº 9.978/2019, arts. 3º, 4º, I, “b” e “c”, e 12, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1300; STJ, Súmula 297. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8036811-31.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e agravada MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-200